Tribunal: STF
Processo: RE 1201788
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FGTS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.072.485-RG/PR. TEMA RG Nº 985. SUSPENSÃO NACIONAL. ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias se aplicam às contribuições ao FGTS, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. As verbas que possuem natureza indenizatória não integram a base de cálculo das contribuições ao FGTS e às contribuições previdenciárias. Reconhecido o direito da impetrante, o indébito pode ser objeto de compensação com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, devidamente corrigidas pela SELIC desde a data do recolhimento.” (e-doc. 1, p. 190; destaque acrescido).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fulcro na al. “a” do permissivo constitucional, aponta-se a violação aos arts. 7º, incs. VII e VIII, 154, inc. I, 195, inc. I, e §4º, da Constituição da República, vez que a incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários, tal qual a base de cálculo do FGTS, somente abrange o valor pactuado contratualmente, do que se decotam os valores advindos das férias gozadas e do correspondente terço constitucional, do salário-maternidade a cargo do empregador, e dos adicionais de horas extras, de insalubridade, de periculosidade e de trabalho noturno. 



    2.1 Neste aspecto, ressalta-se a não equivalência dos conceitos de salário e remuneração, não se podendo compor a base de cálculo da exação todo e qualquer rendimento auferido pelo trabalhador. Argui-se a reforma do acórdão recorrido no tocante às férias gozadas, ao salário-maternidade, ao pagamento de horas extras, aos adicionais noturno e de insalubridade e de periculosidade, e dos competentes reflexos de tais verbas. (e-doc. 1, p. 233-262).



    3. Houve contrarrazões da União. (e-doc. 1, p. 389-440).



    4. Em conformidade com o tema nº 72 da Repercussão Geral, a Turma Julgadora alterou parcialmente o acórdão, para consagrar inexigível a incidência da contribuição sobre o salário-maternidade a cargo do empregador. (e-docs. 33 e 34). 



    5. Opostos dois embargos de declaração, foram rejeitados (e-docs. 60 e 87). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. No Recurso Extraordinário nº 1.072.485-RG/PR, Tema RG nº 985, sob a relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.



    7. Contra esse entendimento, foram opostos embargos de declaração, tempo em que sucedi, honrosamente, a cadeira do Ministro Marco Aurélio e, com isso, a relatoria do aludido leading case. 



    8. Ante a sensibilidade da temática controvertida, os valores constitucionais relativos à isonomia e à segurança jurídica, deferi os pedidos formulados para suspender a tramitação de processos judiciais e administrativos concernentes à matéria. A seguir, a ementa daquele decisum:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF Nº 342/DF E ACO Nº 2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 985: DEFERIMENTO.“



    9. Nesse cenário, tendo em conta que o caso atina à idêntica temática tratada no Tema nº 985 do ementário de Repercussão Geral, recomendável sua remessa ao Tribunal de origem até que definitivamente solucionada a questão debatida no mencionado paradigma, devendo a Corte a quo observar o rito do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, oportunamente. 



    10. No mesmo sentido, pela devolução dos processos ao Juízo de origem, aponto as decisões de meus eminentes Pares: ARE nº 1.439.483/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2023, p. 09/06/2023; ARE nº 1.433.473/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/05/2023, p. 24/05/2023; ARE nº 1.431.489/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/05/2023, p. 15/05/2023; ARE nº 1.363.617/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/06/2022, p. 04/07/2022; e ARE nº 1.374.752/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/06/2022, p. 13/06/2022.



    11. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão por mim proferida no RE nº 1.072.485-RG/PR, Tema RG nº 985, até o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o julgamento paradigmático, cabendo ao Tribunal a quo observar a tese definitiva. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator